Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA AVÔ E PRIMA. AMEAÇA. DANO. PERICULOSIDADE CONCRETA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade concreta para o idoso vítima e do risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, haja vista que o avô do paciente relatou histórico de violência por ele praticado, inclusive, com fraturas em suas costelas anteriormente.
3. A gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como ser tecnicamente primário e possuir residência fixa no distrito da culpa, não são aptas, por si sós, a afastar a necessidade da medida cautelar, quando demonstrada, como no caso em comento, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica do ofendido idoso.
5. Ordem denegada.